Tribunal: TJBA
Processo: 8003813-29.2024.8.05.0199
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8003813-29.2024.8.05.0199 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: UNIAO MEDICA - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DE FEIRA DE SANTANA Advogado(s): RAIZA DE ARAUJO RAMOS APELADO: EDELMEIRE SANTOS SILVA Advogado(s):JESSICA CAMBUI SILVA DE LIMA ACORDÃO Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. DEMORA NA AUTORIZAÇÃO DE RADIOTERAPIA E TOMOGRAFIA PARA PACIENTE ONCOLÓGICA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, para determinar a autorização de 15 sessões de radioterapia e tomografia de tórax, bem como condenar a operadora ao pagamento de R$ 15.000,00 a título de dano moral, em razão da demora na autorização do tratamento de carcinoma mamário. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se (i) houve negativa ou demora injustificada na autorização de tratamento oncológico indicado à autora; e (ii) se tal conduta enseja indenização por danos morais, bem como se o valor fixado comporta redução. III. Razões de decidir 3. A relação entre as partes é de consumo, aplicando-se o CDC aos contratos de plano de saúde, nos termos da Súmula 608 do STJ, impondo-se interpretação mais favorável ao consumidor. 4. Os relatórios médicos comprovam que a autora é portadora de carcinoma invasivo de mama, com indicação urgente de radioterapia e tomografia para planejamento terapêutico, sendo o início célere do tratamento essencial à chance de cura. 5. A permanência do pedido por mais de um mês em análise caracteriza demora injustificada, equiparável à negativa de cobertura, sobretudo em se tratando de paciente oncológica. 6. É obrigatória a cobertura de exames e procedimentos vinculados ao tratamento de câncer, sendo irrelevante a discussão acerca do rol da ANS, conforme entendimento consolidado do STJ. 7. A recusa ou atraso indevido na autorização de tratamento médico essencial gera dano moral, por agravar a aflição e a angústia do paciente em situação de vulnerabilidade. 8. O valor fixado em R$ 15.000,00 observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não se mostrando excessivo ou irrisório, razão pela qual não comporta redução. IV. Dispositivo e tese 9. Recurso não provido. Tese de julgamento: "1. A demora injustificada na autorização de tratamento oncológico urgente equipara-se à negativa de cobertura e configura falha na prestação do serviço. 2. O atraso indevido na liberação de procedimento essencial ao tratamento de câncer enseja indenização por danos morais." _____________________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 170 e 193; CDC, arts. 6º, I; 47; 51, IV; CPC, arts. 487, I; 85, § 11. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp nº 2.092.766/SP, Rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, j. 12.05.2025, DJEN 15.05.2025; STJ, AgInt nos EREsp nº 2.117.477/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, Segunda Seção, j. 11.12.2024, DJEN 17.12.2024; STJ, AgInt no AREsp nº 2.722.775/MA, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 10.02.2025, DJEN 21.02.2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8003813-29.2024.8.05.0199, figurando como apelante UNIAO MEDICA - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DE FEIRA DE SANTANA e como apelada EDELMEIRE SANTOS SILVA. Acordam, os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, pelas razões adiante alinhadas.